Tribunal: STF
Processo: Rcl 41421
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387, 437 E 530. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA ESSENCIAL. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA RECLAMAÇÃO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio), com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988, II e III, do Código de Processo Civil, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Macaé/RJ, nos autos do Processo nº 0100536-18.2019.5.01.0481, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530, dos Recursos Extraordinários 599.628 (Tema nº 253 da Repercussão Geral), 230.051, 627.242, 1.092.308, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.642, da Ação Cautelar 669 e da Reclamação 32.217.
    2. A reclamante relata que a autoridade reclamada julgou improcedente a exceção de pré-executividade oposta pela ora reclamante.
    Defende sua sujeição ao regime de execução por precatórios ao argumento de que esta Suprema Corte, ao julgamento dos paradigmas suscitados, entendeu que as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta que prestem serviço público essencial, de natureza não concorrencial, e que não visem à obtenção de lucro, terão os privilégios da Fazenda Pública no pagamento de suas dívidas e impenhorabilidade de seus bens. 
    Sustenta que, embora seja constituída sob a forma de empresa pública, não exerce atividade econômica, não almeja lucros e tampouco possui natureza concorrencial. Logo, “o rito de pagamento por meio de precatórios deve ser reconhecido para todas as dívidas de responsabilidade do ente público, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens afetos ao serviço públicos”. 
    3. Deferi medida liminar para suspender, até o julgamento do mérito desta reclamação, os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a reclamante.
    4. No mérito, a reclamante postula a procedência do pedido para cassar a decisão exorbitante dos julgados elencados como paradigmas da reclamação. 
    5. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação, em que assevera a improcedência do pedido da reclamação.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (...)”
    3. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC - que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. Em observância à finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    5. A questão controvertida na presente reclamação consiste na suposta contrariedade ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530, dos Recursos Extraordinários 599.628 (Tema nº 253 da Repercussão Geral), 230.051, 627.242 e 1.092.308, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.642, da Ação Cautelar 669 e da Reclamação 32.217. 
    6. De plano, sublinho que a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado, como parâmetro, julgado destituído de eficácia vinculante, proferido em processo subjetivo, no qual não há identidade de partes. Nesse sentido: Rcl 14473 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 20.2.2017, e Rcl 14745 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.2.2017. 
    7. Inviável, portanto, a reclamação quanto aos seguintes julgados aventados: RE 230.051, AC 669, RE 627.242, RE 1.092.308 e Reclamação 32.217.
    8. Ao enfrentar o tema relativo à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais no RE 599.628/DF, em 25.5.2011, este Supremo Tribunal Federal decidiu que a então recorrente, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., por se tratar de sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em regime de concorrência, lado a lado com empresas privadas, não está sujeita ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. Na oportunidade, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”.
    9. Nesse tópico, realço incabível a reclamação, haja vista não esgotadas as vias ordinárias, ajuizado este feito em face de decisão que julgou improcedente exceção de pré-executividade. 
    10. Lado outro, ao julgamento da ADPF 387, em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte, em interpretação contrario sensu da tese cristalizada no RE 599.628, concluiu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (EMGERPI), foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios.
    11. Em 24.3.2017, ao apreciar a ADPF 437, de que sou relatora, determinei a suspensão dos efeitos de todas as decisões judiciais de 1º e 2º grau no âmbito da 7ª Região da Justiça do Trabalho, nas quais rejeitada a aplicação do regime de precatórios à execução de condenações impostas à Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE), entidade estatal prestadora de serviço público, em caráter exclusivo e sem intuito de lucro.
    12. Em 16.9.2020, este Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, converteu o referendo da liminar na ADPF 437 em julgamento definitivo de mérito e, por maioria, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, com o fito de afirmar a sujeição de execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.
    13. Da mesma forma, em 08.9.2020, ao exame da ADPF 530, o Plenário desta Casa, por maioria, referendou a decisão monocrática que concedeu a liminar, com prejuízo do agravo regimental interposto pelo Governador do Estado do Pará, converteu o julgamento deste referendo em decisão definitiva de mérito e julgou procedente o pedido formulado na arguição, com a finalidade de determinar que as execuções de decisões judiciais proferidas contra a EMATER-PARÁ por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região ocorram exclusivamente sob o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, não se submetendo a estatal a constrições judiciais diversas.
    14. Já ao julgamento da ADI 1.642, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ação direta, para dar interpretação conforme à Constituição Federal à alínea “d” do inciso XXIII do artigo 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais, a fim de restringir sua aplicação às autarquias e fundações públicas, dela excluídas as empresas estatais. O dispositivo fustigado versava a aprovação prévia e por voto secreto, pela Assembleia Legislativa estadual, dos dirigentes das instituições da Administração Pública Indireta escolhidos pelo Governador.
    15. No ponto, incabível a reclamação com relação à ADI 1.642, uma vez que o caso dos autos não diz com aprovação prévia e secreta por voto secreto.
    16. Passo a análise da reclamação com base nos demais parâmetros de controle concentrado. 
    17. A decisão reclamada está assim justificada quanto ao tema articulado na reclamação:
    “[...] Requer a reclamada seja o pagamento realizado por meio de precatório/RPV. Afirma, em apertada síntese, que deve ser equiparada à fazenda pública, uma vez que foi instituída pelo Estado do Rio de Janeiro, com missão constitucional, não exercendo atividade econômica e não auferindo lucro.
    Inicialmente, conforme anteriormente esclarecido por este juízo, a EMATER-RIO possui personalidade jurídica de empresa pública, e como tal, sujeita-se ao regime regime jurídico das empresas privadas, inclusive quantos aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, nos termos do artigo 173, §1º e 2º da CF/88. 
    Exceção a essa regra somente tem sido aceita pela doutrina e jurisprudência majoritária nos casos em que as empresas públicas explorem atividade econômica com monopólio. 
    Isso porque, nesses casos, não há que se falar em privilégio das empresas públicas em relação às empresas privadas, ante a ausência de concorrência. 
    Nesse contexto, somente não haveria óbice à equiparação pretendida pela ré quando preservada a finalidade da norma constitucional esculpida no artigo 173 da CRFB, o que, atualmente, restringe-se a hipótese de monopólio da atividade. Nesse sentido o aresto abaixo transcrito: 
    AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MONOPÓLIO. DESCABIMENTO. Somente a empresa pública ou a sociedade de economia mista que detém o monopólio da atividade a que se dedica faz jus aos privilégios concedidos à Fazenda Pública, dentre os quais o da impenhorabilidade dos bens e o de que a execução da sentença seja promovida por precatório ou mediante Requisição de Pequeno Valor – RPV. Caso contrário,sujeitam-se tais entidades públicas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais,trabalhistas e tributárias, conforme dispõe seu art. 173, §1º, inciso II, da CRFB, com execução direta de seu patrimônio. (Proc. nº. 0009400-56.1992.5.01.0037, TRT1, Rel. Augusto Souto de Oliveira) 
    Na presente hipótese a executada possui como finalidade a ‘prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações’, o que, por certo, não confere a ela o monopólio da atividade. 
    Assim, tratando-se de empresa pública cuja atividade principal é desenvolvida sem monopólio, não deve ela gozar dos privilégios da Fazenda Pública, nos termos da fundamentação supra. 
    III - DISPOSITIVO 
    Ante o acima exposto, decido julgar improcedente a exceção de pré-executividade, na forma da fundamentação supra que integra este decisum.”
    18. Consoante emerge do ato reclamado, a autoridade reclamada reputou não sujeita a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por entender que se cuida de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado. 
    19. Todavia, conforme decidido por esta Suprema Corte ao julgamento das ADPF’s 437 e 530, à luz do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior, somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Nesse compasso, consubstanciam atividades estatais essenciais aquelas de assistência técnica e extensão rural positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado.
    20. Portanto, a decisão reclamada afronta os parâmetros das ADPF’s 437 e 530 ao determinar medida constritiva de valor administrado pelo Poder Executivo para atender demanda relativa ao pagamento de débito trabalhista de empresa prestadora de serviços típicos do Estado.
    20. A robustecer essa compreensão, em 16.9.2020, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, mediante votação majoritária, deu provimento ao agravo interno na RCL 41.420, em que recorrente a Emater-Rio, a fim de cassar a decisão reclamada e determinar sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437, nos termos do voto do Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, Relator.
    21. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido na presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Macaé/RJ, nos autos do Processo nº 0100536-18.2019.5.01.0481, determinando que outra seja proferida, em observância ao entendimento firmado nas ADPF’s 437 e 530. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora